Tribunal: TJMT
Processo: 0002380-26.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
REQUERENTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

REQUERIDO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.
Pelo que se observa dos presentes autos, trata-se de Ação Ordinária de Ressarcimento de Dano ao Erário Municipal, proposta pelo Município de Alta Araguaia contra o Estado de Mato Grosso.
Ocorre que, ao compulsar o feito, vislumbra-se que foi determinado a remessa destes autos a este e. Tribunal de Justiça em razão da incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau em processar e julgar o presente feito.
Isto se dá em razão do que prevê o Regimento Interno desta Corte, contudo, constata-se que este feito está na lotado na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo que este deve ser alocado na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público.
Confira-se o que é regulado no artigo 17-B, I,
l
, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:
Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 –TP)
[...]
l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes;
[...]
Desta maneira, é necessário remeter o presente feito à Câmara que compete julgar e processar o presente processo, sob pena de nulidade do Acórdão eventualmente proferido.
Em seguida, intimem-se as partes para que tenham conhecimento acerca da movimentação processual.
Após, retornem-me o feito para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora